Tribunal: TJES
Processo: 5000455-75.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-75.2025.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL EXPEDITO FONSECA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000455-75.2025.8.08.0042

APELANTE: RAFAEL EXPEDITO FONSECA

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL HARMÔNICO. FILMAGENS E EXAME DE CORPO DE DELITO CORROBORAM A DINÂMICA DOS FATOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/1941). LESÕES COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso do réu visando à absolvição por legítima defesa, desclassificação para vias de fato ou, subsidiariamente, redução da reprimenda e fixação de regime menos gravoso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:
(i) se o conjunto probatório autoriza a absolvição por legítima defesa;
(ii) se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato;
(iii) se há vício na dosimetria, especialmente quanto à reincidência e ao regime inicial;
(iv) se subsistem os fundamentos da sentença condenatória.

RAZÕES DE DECIDIR

A fungibilidade recursal permite o recebimento do Recurso Inominado como Apelação Criminal, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, conforme orientação da Terceira Seção do STJ.

O conjunto probatório — Boletim Unificado, Laudo de Exame de Corpo de Delito, filmagens, depoimentos da vítima e testemunhas e interrogatório do réu — demonstra de forma clara a agressão perpetrada pelo apelante, com golpes e empurrões que causaram lesões descritas no laudo pericial.

A tese de legítima defesa não se sustenta:

– não houve agressão ou ameaça prévia por parte da vítima;

– o próprio comportamento ofensivo partiu do réu;

– a jurisprudência é firme no sentido de que a legítima defesa não se aplica a quem inicia a agressão (STJ, AgRg no AREsp 2.688.051/RN).

Inviável a desclassificação para vias de fato, pois há lesões corporais comprovadas, incompatíveis com a contravenção penal (TJES, APR 0001440-27.2018.8.08.0026).

A dosimetria foi aplicada corretamente:

– pena-base no mínimo legal (3 meses);

– agravamento pela reincidência demonstrada via consulta ao SEEU, conforme autorizado pelo STJ;

– pena final de 1 ano de detenção em regime semiaberto, nos termos do art. 33 do CP e Súmula 269/STJ.

Ausentes os requisitos legais para substituição por penas restritivas de direitos ou fixação de regime mais brando.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura o crime de lesão corporal do art. 129, caput, do CP quando comprovados, por depoimentos harmônicos, filmagens e laudo pericial, os golpes desferidos pelo agente, afastando-se a tese de legítima defesa quando a agressão se inicia pelo próprio acusado. Inviável a desclassificação para vias de fato quando presentes efetivas lesões corporais. A reincidência pode ser comprovada por consulta aos sistemas eletrônicos do Tribunal, e o regime semiaberto se justifica nos termos do art. 33 do CP e Súmula 269/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 331 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2082481 MG 2023/0224016-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024;

STF - ADPF 496, Ministro Relator ROBERTO BARROSO, julgamento em 22/06/2020, publicação em 24/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo réu RAFAEL EXPEDITO FONSECA em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal e o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 16942060) sustentou a ocorrência de legítima defesa, requerendo a reforma da sentença para que seja absolvido, ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta, com afastamento da reincidência e sua substituição por restritivas de direito ou para o regime aberto, ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941).

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID 16942069) alegando a existência de prova suficiente da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, além do acerto da pena imposta, requerendo a manutenção da sentença.

Não houve apresentação de Parecer pelo Ministério Público com atuação neste Colegiado Recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço da presente Apelação Criminal por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, verifico que não deve prosperar a alegação de absolvição por legítima defesa. Isso porque, pelo acervo processual restou comprovada a materialidade do delito e a sua autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, qual seja:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

A análise das provas constantes deste feito (ID 17022949), principalmente pelo Boletim Unificado, o Exame de Corpo de Delito, as filmagens, o depoimento da vítima e da testemunha, além do próprio interrogatório do apelante, indicam – de forma inequívoca – que não houve agressão ou ameaça prévia por parte da vítima.

Ao contrário, os elementos probatórios demonstram o dolo do apelante em ofender a integridade física da vítima ao desferir golpes e empurrões, que resultaram nas lesões descritas no Laudo de ID 17022949, p. 31.

Ainda que houvesse troca de insultos com a vítima, a jurisprudência pátria entende que "
a legítima defesa não se aplica quando a agressão é iniciada pelo recorrente
" (STJ - AgRg no AREsp: 2688051 RN 2024/0250670-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

Não há, portanto, sequer dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição do apelante, seja por legítima defesa, por não estarem presentes os requisitos do art. 25 do Código Penal (uso moderado dos meios para repelir injusta agressão a direito seu ou de outrem) ou haver insuficiência probatória.

Em continuidade, a tese defensiva de desclassificação das lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/1941) também não merece prosperar.

Isso pois, a conjunção harmônica entre o Exame de Corpo de Delito e os depoimentos prestados em sede judicial são suficientes para atestar a
existência de lesões no ofendido, inclusive no rosto, resultados diretos dos golpes do apelante
, situação que tipifica o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

No mesmo sentido, vejamos entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em hipótese similar: “
A contravenção de vias de fato se configura em um mero entrevero, com agressões mútuas, mas que
não deixam lesões ou sequelas
, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, a agressão sofrida pela vítima
” (TJ-ES - APR: 00014402720188080026, Relatora: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).

Tanto é que a sentença de primeiro grau (ID 17022975) detalha bem os elementos probatórios suficientes para a comprovação da prática criminosa. Vejamos seus fundamentos:

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelas numerosas peças dos autos constantes, mormente: filmagens das agressões, exame de corpo de delito, depoimento da vítima e testemunha prestado em sede policial e durante aij realizada nesta ocasião, cujos termos foram devidamente capturados por meio audiovisual.

A vítima declarou em seu depoimento que costuma ir ao bar após o trabalho e que, no dia dos fatos, estava no estabelecimento conversando com alguns amigos. Posteriormente, o denunciado chegou ao local, visivelmente embriagado, e passou a afirmar que a vítima lhe devia dinheiro, o que esta negou, alegando ser mentira. Em seguida, o denunciado passou a agredi-la com socos e empurrões.

A irmã da vítima, ouvida em sede policial, relatou que ninguém tentou intervir, pois as pessoas tinham medo do denunciado, em razão de seu histórico criminal. Acrescentou, ainda, que o rosto de seu irmão ficou deformado em decorrência dos socos e chutes desferidos.

Além desses depoimentos, as filmagens que registraram as agressões corroboram os relatos apresentados pela vítima e pela testemunha.

Dessa forma, ao término da instrução criminal, torna-se inevitável a conclusão de que a materialidade delitiva restou plenamente comprovada nos autos, ressaltando-se, inclusive, a especial relevância da palavra da vítima, uma vez que seu relato está em consonância com os demais meios de prova.

O juízo sentenciante, destinatário direto da prova, conferiu maior credibilidade à versão acusatória, a qual se mostrou mais coerente e amparada pelas provas documentais e depoimentos da vítima e testemunhas.

Com base nessas provas, entendo que não merecem prosperar as alegações do réu, haja vista que restou evidenciado pelo acervo fático-probatório dos autos a autoria e a materialidade do crime em comento.

Por fim, no que tange à dosimetria da reprimenda, entendo que ocorreu de forma fundamentada e proporcional ao caso em análise. A pena-base foi fixada no mínimo legal (3 meses de detenção), tendo sido agravada para 1 (um) ano na 2ª fase em razão da reincidência do réu, conforme se observa dos autos de execução no sistema SEEU de nº 0000649-78.2016.8.08.0042. Não há elementos suficientes para reconhecimento da atenuante de provocação injusta sustentada pela defesa em suas razões recursais. Sem majorantes ou minorantes a serem aplicadas, a pena definitiva restou em 1 (um) ano de detenção.

O argumento de violação do princípio do contraditório no reconhecimento da agravante da reincidência não merece amparo, eis que na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado SEEU)
.” (STJ - AgRg no AREsp: 1902790 MG 2021/0175916-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

O regime inicial foi fixado no semiaberto, devidamente justificado pela reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3°, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ (“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”). Afasta-se a tese defensiva de regime aberto ou substituição por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a condenação do acusado com relação ao crime de lesão corporal previsto no art. 129,
caput
, do CP, da forma como exposta na sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Sem custas nem honorários.

Fixo honorários advocatícios ao advogado dativo por conta da apresentação deste recurso no montante de R$400,00 (quatrocentos) reais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência tão somente para excluir a fixação da verba honorária do advogado dativo
em grau de recurso
, haja vista que
já previamente fixada pelo magistrado de origem.

Como não se trata de uma relação contratual, mas de arbitramento de valores para exercício de direito fundamental à pessoa hipossuficiente, entendo que os valores arbitrados na origem englobam a atuação do profissional em todas as fases do processo (conhecimento, recursal, eventual cumprimento de sentença e eventual recurso em sede de cumprimento de sentença), não havendo como majorá-los nessa seara recursal.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais (que não se confundem com a espécie arbitrada, frise-se), incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Pensar diferente, segundo meu entendimento, vai diametralmente contra toda a lógica do sistema recursal da lei n. 9.099/95, que apenas prevê honorários sucumbenciais para o recorrente vencido. Permitir a majoração/fixação de honorários de dativo em sede recursal funcionaria como uma forma de incentivo a recorrer, situação que as regras que regem o microssistema buscam desestimular.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida. Sem custas nem honorários. É como voto.